Tribunal: STF
Processo: HC 103318
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE 
   CARTEIRA DE INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE AQUAVIÁRIO, EMITIDO POR ÓRGÃO 
   DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOCUMENTO DE NATUREZA CIVIL. SUJEITO ATIVO 
   NÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. ORDEM 
   CONCEDIDA.
1. Crimes de falsificação praticados por civil, 
   envolvendo documento de natureza civil, emitido por órgão da 
   administração militar, são da competência da justiça federal comum. 
   Precedentes.
2. Ordem concedida para determinar a incompetência da 
   justiça militar para processar e julgar o feito.